Tribunal: TJES
Processo: 5004515-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004515-91.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANETE REIS DE OLIVEIRA MOREIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo com pedido de concessão de efeito ativo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 5028726-23.2022.8.08.0035, que indeferiu a tutela de urgência postulada que objetivava a internação compulsória do filho da autora/agravante.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a presença dos requisitos que viabilizam a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito decorrida da premissa constitucional do direito à saúde e a urgência, em razão das condições pessoais do filho da agravante.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

No caso sob análise, não restam evidenciadas a probabilidade do direito e a alegada urgência na concessão da medida, requisitos necessário para concessão do efeito suspensivo, pois conforme bem apontado pelo Juízo Primevo, ao menos inicialmente, as provas dos autos não demonstram o cumprimento dos requisitos legais para a internação do filho da agravante.

Nesse contexto, o Parecer apresentado pelo NATJUS conclui inexistir
elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada com base exclusiva nos dados apresentados
, além da ausência de laudo recente atestando a permanência da condição clínica, o que afastar, por ora, a pretensão deduzida.

‘‘
(...) A internação psiquiátrica é um recurso utilizado excepcionalmente quando há risco significativo e grave para si e/ou terceiros realizado por uma curta duração para evitar efeitos negativos do afastamento social e familiar durante o período hospitalar. Devido a cronicidade dos quadros de dependência química, sua solicitação é utilizada especialmente após o esgotamento dos serviços de base comunitária disponibilizados pelo SUS, dado que após o período de internação se faz necessário um acompanhamento ambulatorial de forma longitudinal, o que em alguns casos pode ocorrer por anos ou mesmo de forma permanente. A literatura científica documentando a eficácia para o tratamento involuntário na adicção é escassa (BATEY,2018). Werb e colegas, (2016) em uma revisão sistemática após encontrar somente 9 artigos dos 430 sobre o tema que preenchessem critérios de qualidade para inclusão,
afirma que de modo geral não há evidências científicas atualmente que demonstrem melhora de resultado em longo prazo nas abordagens compulsórias de tratamento de pessoas com adicção
(...)
não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada com base exclusiva nos dados apresentados
(...)’’

Ante o exposto, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito e a carência de demonstração da urgência na suspensão da decisão impugnada, pois não se está diante de dano irreparável,
CONHECE-SE do recurso mas se lhe NEGA PROVIMENTO.

Sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)